Tribunal: TJSP
Processo: 1500201-06.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Mau antecedente (1/6).

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Mau antecedente (1/6). Condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data da infração penal. Possibilidade. Precedentes do C. STJ – Duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Acréscimos nos coeficientes de 1/3 e 2/3. Faculdade do julgador (CP, artigo 68, parágrafo único) – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo desprovido.